Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701604-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IVETE PAZ MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ENTREGA DO CARTÃO E SENHA A SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. SAQUES E COMPRAS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA COM O CARTÃO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO SISTEMA DO BANCO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A ausência de impugnação à decisão que concede gratuidade de justiça pela via adequada e em momento oportuno enseja preclusão (art. 100 do CPC). 2. O banco e a operadora de cartão de crédito devem responder de forma concorrente pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que fogem à normalidade e não oferecem a segurança necessária à prestação do serviço. 3.Embora tenha disponibilizado seu cartão e senha aos estelionatários que se passaram por funcionários do banco, a instituição bancária e a operadora de cartão de devem responder de forma concorrente pelos danos que o correntista suportou, pois é de sua reponsabilidade zelar pela segurança das operações que realizam. 4. Apelação conhecida e não provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Maioria. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva da vítima como causas excludentes da responsabilidade do insurgente pelos danos sofridos pelo correntista, em decorrência de operações fraudulentas. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço, uma vez que o banco/insurgente não ofereceu a segurança necessária à utilização do seu sistema. Acrescenta que vários saques e várias compras foram realizados, em poucos minutos utilizando os cartões e senhas da parte recorrida sem que a instituição financeira percebesse, o que configurou a aludida falha na prestação do serviço (ID 37800909). Assim, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Em relação ao dissenso interpretativo apontado, cumpre acrescentar que “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005